Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-51.2020.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. Preliminar de nulidade do reconhecimento feito em delegacia não acolhida. Reconhecimento pessoal válido mesmo quando realizado de forma distinta da prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo as disposições legais ali contidas interpretadas como diretrizes recomendatórias, e não como exigências absolutas. Pleito de absolvição por insuficiência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. Preliminar de nulidade do reconhecimento feito em delegacia não acolhida. Reconhecimento pessoal válido mesmo quando realizado de forma distinta da prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo as disposições legais ali contidas interpretadas como diretrizes recomendatórias, e não como exigências absolutas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem comprovadas. Confissão parcial do réu corroborada pelas demais provas. Palavra da vítima que possui especial relevância nos crimes patrimoniais. Condenação mantida. Reprimendas bem dosadas e que não comportam alteração. Regime inicial semiaberto favorável, mas adequado pontualmente ao caso, réu primário com bons antecedentes. Obstadas a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos ou concessão do sursis, crime cometido com violência à vítima. Afastada a preliminar, no mérito, negado o provimento ao recurso.